Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724800-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA GARDENIA BATISTA SIMOES SALES D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao petitório de ID 53650652 (anexos), porquanto inoportuno neste átimo processual. O tribunal ad quem já realizou o que processualmente lhe cabia ao proferir o competente julgamento (acórdão ID 52829944). Assim, eventual liberação de alvará de levantamento deve ser requerido junto ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 00:32:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador